Tribunal: TJMT
Processo: 1046894-60.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046894-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), SANDRA ROSA MIRANDA - CPF: 559.402.501-49 (RECORRIDO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. COMPATIBILIZAÇÃO COM A EC Nº 113/2021. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso e determinou a incidência da taxa SELIC como índice único de atualização dos valores devidos, bem como fixou os juros moratórios a partir do trânsito em julgado. O embargante sustenta omissão e incompatibilidade entre os comandos decisórios, requerendo a aplicação exclusiva do IPCA-E até o trânsito em julgado e, após esse marco, a incidência da SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, na repetição de indébito tributário, a incidência da taxa SELIC antes do trânsito em julgado configura antecipação indevida de juros moratórios, em afronta ao art. 167, parágrafo único, do CTN e à Súmula 188 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.

4.

Na repetição de indébito tributário, os juros moratórios somente incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ.

5.

A correção monetária incide desde a data do pagamento indevido, nos termos da Súmula 162 do STJ.

6.

A taxa SELIC possui natureza híbrida, por englobar correção monetária e juros de mora simultaneamente.

7.

A incidência integral da SELIC antes do trânsito em julgado implica antecipação de juros moratórios em período no qual eles não são legalmente devidos.

8.

A compatibilização entre a EC nº 113/2021 e o regime jurídico do indébito tributário exige a aplicação do IPCA-E desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado e, somente após esse marco, a incidência exclusiva da taxa SELIC até o efetivo pagamento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes
.

Tese de julgamento
:

1.

Na repetição de indébito tributário, os juros moratórios incidem apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ.

2.

A correção monetária dos valores indevidamente recolhidos incide desde a data do pagamento indevido.

3.

A taxa SELIC, por compreender correção monetária e juros de mora, somente pode incidir após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

4.

Até o trânsito em julgado, aplica-se exclusivamente o IPCA-E como índice de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022; CTN, art. 167, parágrafo único; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 162; STJ, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e,
DOU-LHE PARCIAL provimento
e determino que, na realização do cálculo da condenação, deve ser observado que os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença; bem como que a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Estado de Mato Grosso, ora Embargante, sustenta que a decisão colegiada incorre em relevante omissão ao, simultaneamente, fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado e determinar a incidência da taxa SELIC como índice único desde momento anterior, sem enfrentar a incompatibilidade jurídica entre tais comandos.

Ao final, requer que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que até o trânsito em julgado, incida exclusivamente correção monetária, destinada à recomposição do valor da moeda, sendo aplicável, no caso, o IPCA-E. Após o trânsito em julgado, quando configurada a mora da Fazenda Pública, passe a incidir a taxa SELIC, como índice único, nos termos do regime instituído pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

A Embargada, apesar de intimada, deixou de apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1046894-60.2025.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial de Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Estado de Mato Grosso

Embargado(s):

Sandra Rosa Miranda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, assiste razão ao Embargante quanto à apontada omissão.

Na repetição do indébito tributário, os juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, com base no art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ,
in verbis:

“Súmula 188 do STJ – Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

A correção monetária passa a fluir desde o pagamento indevido, conforme disposto na Súmula 162 do STJ:

“Súmula 162 do STJ – Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu a incidência da taxa SELIC na atualização dos débitos da Fazenda Pública, impõe-se compatibilizar a disciplina constitucional superveniente com a regra específica do indébito tributário. Isso porque a SELIC possui natureza híbrida, abrangendo, simultaneamente, correção monetária e juros de mora.

Assim, a sua incidência integral antes do trânsito em julgado implicaria a antecipação de juros moratórios em período no qual, por expressa disposição legal, eles não são devidos.

Diante disso, impõe-se ajuste da condenação exclusivamente quanto aos consectários legais, devendo ser observados os seguintes critérios: do pagamento indevido até o trânsito em julgado, incide apenas correção monetária aplicação do IPCA-E; a partir do trânsito em julgado, passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC, por já compreender, em sua composição, correção monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
conheço e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e alterar o acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e,
DOU-LHE PARCIAL provimento
e determino que, na realização do cálculo da condenação, deve ser observado que: o
s juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidam somente a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da Súmula 188 do STJ; Os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda, deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data de cada desconto indevido até o trânsito em julgado desta decisão; A partir do trânsito em julgado, incidirá exclusivamente a taxa SELIC
, a qual engloba juros de mora e correção monetária, até o efetivo pagamento”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026